Tribunal: TJES
Processo: 0006523-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006523-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nenhuma irregularidade cometeram os policiais militares, uma vez que agiram conforme o disposto no § 2º, do art. 240, do CPP, que dispõe que poderá ser realizada a busca pessoal “
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo
” objetos ilícitos. Na hipótese, diante do contexto em que os fatos ocorreram e, amparados por fundadas razões, os militares após avistarem o apelante dispensando uma sacola e empreendendo fuga, o perseguiram, sem perdê-lo de vista e o abordaram, encontrando com o réu certa quantia em espécie, bem como recolheram a sacola por ele dispensada e encontraram em seu interior quantidade considerável de entorpecentes variados (crack, cocaína e maconha), além de 03 (três) munições calibre .38.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. A existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006523-32.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA MATTOS - ES38284, LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI - ES28210 E RHAMON FREITAS CORADI - ES34376
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KESLEY ALVES DOS SANTOS
, em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa, por meio do qual,
preliminarmente, pleiteia a nulidade da abordagem policial e, no mérito, pugna pela absolvição e pela concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação a
preliminar de nulidade da abordagem policial
, tenho que razão não assiste ao apelante.

Digo isso, porque conforme se depreende dos autos, especialmente da denúncia apresentada pelo órgão ministerial e dos depoimentos prestados pelos agentes públicos na fase inquisitiva, policiais militares por volta das 22:00 horas estavam fazendo patrulhamento de rotina no local conhecido por Mangue Seco, no bairro Porto Novo, no município de Cariacica, localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado na entrada do “Beco da Orla”, que trazia consigo uma sacola, ocasião em que notou a presença policial, dispensou a sacola e fugiu para o beco, pulando muros e quintais.

Verifico, ainda, que o apelante é conhecido da polícia militar, por seu envolvimento com o tráfico de drogas da região, sendo conhecido pelo apelido de “Mamute”.

Assim, diante do contexto em que os fatos ocorreram e, amparados por fundadas razões, os militares o perseguiram, sem perdê-lo de vista e o abordaram, encontrando com o réu certa quantia em espécie (R$ 189,00), bem como recolheram a sacola por ele dispensada, na qual haviam 33 (trinta e três) pedras de crack, 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 14 (quatorze) buchas de maconha, 03 (três) pedras maiores de crack pesando aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas), 03 (três) munições calibre .38 intactas.

Desse modo, nenhuma irregularidade cometeram os policiais militares, uma vez que agiram conforme o disposto no § 2º, do art. 240, do CPP, que dispõe que poderá ser realizada a busca pessoal “
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo
” objetos ilícitos, como no caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
conforme se verifica do julgado
no AgRg no HC n. 873.506/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, publicado em 14/2/2024.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise das demais teses defensivas.

Em relação ao
pedido de absolvição
, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através do boletim de ocorrência unificado (fls. 11/14), dos autos de apreensão (fl. 15) e de constatação de substância entorpecente (fl.16), pelo laudo químico (fls. 95/96), pelo laudo de exame de material (fls. 87/89), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Já a
autoria
, resta indene de dúvida, uma vez que comprovada pela prova oral existente nos autos (fls. 05/06 e 128 - mídia).

Nesse sentido, verifico dos depoimentos dos policiais militares prestados em Juízo, que confirmaram o relatado na esfera inquisitiva, ressaltando que no dia dos fatos viram o acusado no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com uma sacola na mão e que, ao avistar a guarnição, o apelante dispensou a sacola e empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado e abordado e que, ao arrecadarem a sacola, encontraram substâncias entorpecentes em seu interior.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c.
STJ
( AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023) e
deste e. TJES
(APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas, mantenho a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de por ilegal de munições, previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao

pedido de concessão do
tráfico privilegiado, não há como acolher.

Como bem ressaltou a MM.ª Juíza ao proferir a sentença e não reconhecer o tráfico privilegiado (fl. 148) “
há julgados recentes, de ambas as turmas do C. Supremo Tribunal Federal, e do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Tal entendimento é unânime também no âmbito do Eg. Tribunal de Justiça
”.

Nesse sentido
,
cito os precedentes do c. STJ
(AgRg no HC n. 772.105/CE,
relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, publicado em 9/3/2023)
e deste e. TJES
(Apelação Criminal, 012200768245, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, publicado no Diário da Justiça em 22/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.